Tribunal: TJSP
Processo: 1015114-84.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. Contratação de cartão de crédito RMC negada pela autora. Existência do ajuste devidamente demonstrado pelo banco. Contrato que foi pactuado por meio eletrônico, mediante uso de terminal de autoatendimento, cartão e senha de uso pessoal e intransferível. Pacto que contém autorização para

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. Contratação de cartão de crédito RMC negada pela autora. Existência do ajuste devidamente demonstrado pelo banco. Contrato que foi pactuado por meio eletrônico, mediante uso de terminal de autoatendimento, cartão e senha de uso pessoal e intransferível. Pacto que contém autorização para desconto em benefício previdenciário. Uso de telas sistêmicas para comprovação da contratação admissível, já que a contratação foi efetuada por meio eletrônico. Não ocorrência de danos materiais. Inexistência de dano moral. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015114-84.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante JOANA
DARC RIBEIRO, é apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA
S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015114-84.2019.8.26.0037 -Voto no 12632
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1015114-842019.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Apelante: Joana D ́arc Ribeiro
Apelado: Banco Mercantil do Brasil Financeira S.A.
Voto no 12.632
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. RESERVA
DE MARGEM CONSIGNÁVEL. Contratação de cartão de
crédito RMC negada pela autora. Existência do ajuste
devidamente demonstrado pelo banco. Contrato que foi
pactuado por meio eletrônico, mediante uso de terminal de
autoatendimento, cartão e senha de uso pessoal e
intransferível. Pacto que contém autorização para desconto
em benefício previdenciário. Uso de telas sistêmicas para
comprovação da contratação admissível, já que a
contratação foi efetuada por meio eletrônico. Não
ocorrência de danos materiais. Inexistência de dano moral.
Sentença mantida. Apelação não provida.

Vistos.
Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por dano
moral, julgada improcedente pelo MM. Juiz João Roberto Casali da
Silva, com a condenação da autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, respeitada a gratuidade processual que lhe foi
concedida.
Inconformada, apela a autora a pedir a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015114-84.2019.8.26.0037 -Voto no 12632
3
da sentença. Aduz que não solicitou, nem autorizou a pactuação de
contrato de cartão de crédito, pois desejava, tão somente, contrair um
empréstimo consignado. Insiste na falha da prestação do serviço.
Argumenta seu direito à repetição do indébito e ao recebimento de
indenização pelo dano moral sofrido. Pleiteia a reforma da sentença e a
procedência da ação.
Apelo tempestivo, preparo desnecessário, ante
a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Contrarrazões as folhas 191/210.
É o relatório.
Ação declaração de inexistência de débito
relativo a reserva de margem consignável, devolução dos valores pagos
de forma indevida e concessão de indenização pelo dano moral sofrido.
Em resposta, o réu sustentou a existência de
regular relação contratual entre as partes, que firmaram “contratação de
cartão de crédito certo consignado”, cujo ajuste foi pactuado sem
nenhum vício que o maculasse. Aduziu, ainda, a inexistência de dano
moral e de qualquer valor a ser repetido.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
A apelação não comporta provimento.
Embora sejam aplicáveis ao caso as normas do
Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do Superior Tribunal de
Justiça), o certo é que a apelante não demonstrou o fato constitutivo do
seu direito.
A
instituição
financeira
comprovou
a
contratação, a disponibilização do valor e a autorização para desconto no
benefício previdenciário, a justificar a regularidade dos descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015114-84.2019.8.26.0037 -Voto no 12632
4
referentes à reserva de margem consignável RMC.
O contexto probatório deixou claro que a
apelante firmou com a instituição bancária contratos de empréstimo e de
cartão de crédito consignado, de modo que não há se falar em
contratação sem solicitação ou anuência.
Ademais, além de ter firmado o contrato em
questão, a apelante utilizou o cartão de crédito, não só para obter
empréstimo, mas também para efetuar saques.
Não restou demonstrada a ocorrência de venda
casada ou de qualquer vício na contratação ajustada entre as partes.
De se anotar, que a apelante não negou a
contratação e apenas esclareceu que entendia se tratar de contrato
diverso.
Não cumpriu o ônus que lhe é imposto pelo
artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Não há se falar em ressarcimento de valores e
menos ainda em dano moral, porque não demonstrado ilícito cometido
pelo banco, que, na realidade, agiu em exercício regular de direito na
busca de reaver o seu crédito, conforme contratado.
O princípio pacta sunt servanda deve ser
observado no caso, pois nenhum abuso foi praticado pela instituição
bancária.
A r. sentença equacionou corretamente a
questão.
A propósito, confiram-se precedentes desta C.
Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015114-84.2019.8.26.0037 -Voto no 12632
5

“RESPONSABILIDADE
CIVIL

DESCONTO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
DO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO
TERMO DE ADESÃO
ASSINADO PELO AUTOR - CONTRATAÇÃO QUE SE
DEU DE FORMA REGULAR IMPOSSIBILIDADE
DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO AUSÊNCIA DE
DESCONTO CARTÃO NÃO UTILIZADO - DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO
-
SENTENÇA
IMPROCEDENTE
NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1008327-10.2017.8.26.0037, Rel. Des.
Lucila Toledo, j. em 27/02/2018).
“BANCÁRIO
Ação de repetição de
indébito, cumulada com pedido de indenização por
danos morais
Cartão de crédito consignado

Sentença de improcedência
Provas comprovam
regular contratação de cartão de crédito, dando ensejo
a descontos e a reserva de margem consignável

Repetição e indenização, incabíveis
Sentença
mantida - Apelo desprovido” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1001565-49.2017.8.26.0369, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. em 01/02/2018).
Também, os deste E. Tribunal:
“Ação
declaratória.
Improcedência.
Contratos de empréstimo e cartão de crédito, com
desconto diretamente no benefício previdenciário da
autora. Contratação comprovada nos autos. Cartão de
crédito solicitado. Reserva de margem consignável.
Solicitação expressa, ausente irregularidade. Recurso
desprovido” (TJSP, 13a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 0001727-59.2012.8.26.0297, Rel. Des.
Cauduro Padin, j. em 30/01/2013).
“Ação declaratória de nulidade de cláusula
contratual c.c. repetição de indébito e indenização por
danos morais Cartão de crédito consignado, com
desconto das parcelas em benefício previdenciário do
autor Alegação de negativa de solicitação do cartão
de crédito consignado do Banco réu Improcedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015114-84.2019.8.26.0037 -Voto no 12632
6
Ausência de verossimilhança Contratação do cartão
de crédito consignado demonstrada, com expressa
autorização do autor de débito no benefício previdenciário

Vício
de
consentimento
não
demonstrado Legitimidade da cobrança, em exercício
regular de direito do credor Sentença mantida
Recurso negado” (TJSP, 13a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 1000729-37.2017.8.26.0382, Rel.
Des. Francisco Giaquinto, j. em 23/01/2018).
“Ação declaratória c/c indenizatória -
Contrato bancário de cartão de crédito consignado -
Pedido fundamentado na negativa de celebração do
contrato e indevida utilização da margem consignável,
obstando a autora a assunção de novo crédito -
Contratação demonstrada - Ausência de ilegalidade -
Inexistência de prática de ato ilícito - Recurso
improvido” (TJSP, 16a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1030834-62.2015.8.26.0577, Rel. Des.
Miguel Petroni Neto, j. em 11/10/2016).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA CARTÃO DE
CRÉDITO - Ausência de descontos indevidos na fatura
do cartão de crédito. Cobrança a título de Margem de
Reserva Consignável (RMC) devidamente autorizada
pelo autor e pela Lei. Ademais, o desconto da RMC
constitui forma de amortização do débito. Dano moral
não configurado. Sentença de improcedência mantida.
RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, 23a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0002427-47.2011.8.26.0338, Rel. Des. Sérgio Shimura,
j. em 12/02/2014).
“DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Cartão de crédito
consignado com cláusula de "Reserva de Margem
Consignável - RMC" em benefício previdenciário.
Contratação negada pela autora. Comprovação, pelo
réu, da regularidade do ajuste. Vínculo obrigacional
demonstrado. Inocorrência de venda casada. Sentença
de
improcedência
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO” (TJSP, 38a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1002111-29.2017.8.26.0297, Rel. Des.
Fernando Sastre Redondo, j. em 20/09/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015114-84.2019.8.26.0037 -Voto no 12632
7
Nos termos do parágrafo 11, do artigo 85, do
Código de Processo Civil, a se levar em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal pelo d. advogado do banco, majoro os
honorários advocatícios fixados na r. sentença para 15% sobre o valor
atualizado da causa, com correção monetária a partir desta data e
respeitada a gratuidade processual concedida à autora, no tocante à
execução das verbas de sucumbência.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação, majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do Código
de Processo Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator